Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700407-41.2020.8.07.0018 RECORRENTES: LUCIANA BARELLA, LUCIENE APARECIDA BARBOSA BENTO IHARA, LUDMILA LUISA TAVARES E AZEVEDO, MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS, MARCULINO DO NASCIMENTO SOUZA, MARIA ALICE BARROSO DE MELO, MARIA APARECIDA FRANCISCA DA COSTA SANTANA, MARIA JOSELENE JACOME DE QUEIROZ, MARIANE NEPOMUCENO TELES RECORRIDOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÕES E CÁLCULO DA PONTUAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTO SENSU. 1. A presente hipótese diz respeito, originariamente, ao exame da caracterização da litispendência entre ações populares que têm por objeto a nulidade de questões de concurso público e o cálculo da pontuação dos candidatos demandantes. No entanto, o exame do interesse de agir dos autores, no caso concreto, deve ter precedência em relação à suposta litispendência, ainda que suscitada de ofício. 2. A ação popular está prevista no art. 5o, inc. LXXXIII, da Constituição Federal e deve ter por objeto a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio publico, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos moldes ainda do art. 1o da Lei no 4717/1965. 2.1. Trata-se de instrumento processual adequado para a defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, nos termos do art. 81, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A ação popular não se revela adequada para promover a tutela de interesses individuais ou coletivos stricto sensu. 3.1. O mandado de segurança e a ação popular, aliás, não podem ser utilizados indistintamente, como propugna o verbete no 101 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. Ausência de interesse processual reconhecida. Extinção do processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 18 do Código de Processo Civil, 1o da Lei 4.417/1965, 81, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 5o, inciso LXXIII, sustentando que a ação popular seria a via processual adequada, e a presença de interesse de agir para a pretensão por eles perseguida, consubstanciada em anulação de decisão administrativa proferida pelo presidente do TCDF no âmbito de concurso público. Aduzem que a aludida pretensão beneficiaria não só a eles, mas a todos os candidatos do concurso, bem como, em última análise, a toda a coletividade, considerando todos os princípios e a abrangência afetos à atuação dos aprovados em face à sociedade, uma vez exigida a sua estrita legalidade par ascensão às funções e cargos públicos. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 18 do CPCl , 1o da Lei 4.417/1965 e 81, inciso I, do CDC, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) observa-se que os autores da ação popular são candidatos participantes do certame impugnado e têm interesse direto a ser defendido a respeito da forma de cálculo da pontuação referida em razão do reconhecimento da nulidade das questões aplicadas na prova elaborada para o referido concurso público. Logo, afigura-se inadequada a via da ação popular na presente hipótese, tendo em vista que os autores buscam a tutela de seus interesses individuais, ainda que a pretexto de declaração de nulidade de ato administrativo emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal” (ID 25715336), demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário também não comporta seguimento no tocante ao suposto malferimento do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham defendido a repercussão geral da matéria. Isso porque “O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV e LXXIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta” (ARE 1115078 AgR, Relatora ROSA WEBER DJe 24/8/2018). Em igual sentido, confira-se o RE 1170687 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 13/3/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023